Tribunal: TJDFT
Processo: 0716221-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE INTERRUPÇÃO APENAS DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Segundo a nova tese consolidada pelo Plenário do STF, “nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (STF, HC 176473, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, DJe 10/09/2020).

2. Tal entendimento diz respeito apenas à prescrição da pretensão punitiva, considerando que as causas de interrupção da prescrição executória estão previstas nos incisos V e VI do artigo 117 do Código Penal.

3. Se desde o trânsito em julgado para a acusação transcorreu o prazo prescricional, sem que o apenado tenha iniciado o cumprimento da pena, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

4. Embargos infringentes conhecidos e providos.